Tribunal: TJDFT
Processo: 0723763-45.2018.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. BENEFÍCIO. TERMO INICIAL.

I – Comprovado que a apelante-autora está acometida de doença psiquiátrica que provoca a incapacidade laborativa total, temporária e multiprofissional, é devido o pagamento do auxílio-doença a partir da data da perícia e pelo prazo nela sugerido para o tratamento, com necessidade de requerimento administrativo de reavaliação médica para eventual prorrogação do benefício pelo INSS.

II - Apelação desprovida.